Tribunal: TJDFT
Processo: 0745965-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO EDUCACIONAL. BOLSA DE ESTUDOS. VÍNCULO DE TRABALHO ENTRE A GENITORA E A INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ROMPIMENTO DO CONTRATO DE TRABALHO. POSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO ABRUPTO DAS BOLSAS. ABUSIVIDADE. DIREITO À EDUCAÇÃO. PREJUÍZOS AOS MENORES. DECISÃO REFORMADA.
1. O contrato de prestação de serviços educacionais é celebrado pelo prazo de um ano, com parcelamento em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas. Os valores reduzidos de mensalidade foram concedidos aos alunos, filhos da autora, supostamente em razão do vínculo de trabalho existente entre a requerente e o requerido. Evidenciada, portanto, a existência de vínculo jurídico negocial celebrado entre as partes, no qual não consta cláusula condicionante do desconto/bolsa de estudo à manutenção do vínculo laboral entre as partes.
2. Ainda que a convenção coletiva de trabalho possua previsão menos favorável aos filhos da autora, beneficiários da bolsa de estudos, deve prevalecer o negócio jurídico celebrado entre as partes, especialmente quando é esta a parte fraca da relação.
3. As relações jurídicas negociais e trabalhistas não se confundem, à míngua de adequado entrelaçamento dos vínculos/condicionantes no instrumento contratual, razão pela qual devem ser consideradas per si.
4. Deve prevalecer o direito à educação dos menores envolvidos no litígio. Mostra-se temerária a imposição abrupta de pagamento de mensalidade em valores bastante elevados, os quais provavelmente não podem ser arcados pela genitora, especialmente quando objetivamente comprovado o desfazimento da relação de trabalho firmada com o agravado.
5. A solução de retirada dos infantes da escola também é inadequada, representando prejuízos patentes para a formação acadêmica dos discentes, uma vez que o ano letivo já se encontra no seu quarto final.
6. Ainda que o agravado - instituição de ensino - forneça documentos e argumentos que permitam concluir pela possibilidade de cancelamento da bolsa escolar no curso do ano letivo, poderá reaver os valores não cobrados em momento oportuno, após cognição exauriente, não se descortinando prejuízos financeiros para uma instituição de ensino que aparentemente possui elevado porte econômico.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.